Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO EMBARGADO G.S.I. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI) CONTRA A EMBARGANTE (FACILITIES E ADMINISTRAÇÂO LTDA). 4 NOTAS PROMISSÓRIAS, NO VALOR DE R$ 150.000,00 CADA. GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em embargos à execução a qual julgou improcedentes os embargos, reconhecendo indícios de grupo econômico entre empresas com denominação semelhante. 1.1. Embargante recorreu alegando cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade. Embargado recorreu pleiteando majoração dos honorários com base no art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela desconsideração de prova emprestada; (ii) acerca da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova emprestada apresentada pelo embargante não preenche os requisitos legais, pois não foi submetida ao contraditório nem à apreciação judicial, inviabilizando sua validade. 3.1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
4. As notas promissórias executadas preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC), ainda que subscritas por empresa diversa da embargante. 4.1. Precedente Turmário, e da Presidência do colegiado: “(...) 1. A nota promissória, mesmo título lançado em garantia de contrato, possui a presunção de exigibilidade e liquidez, a despeito da possibilidade de discussão da causa debendi, quando inexiste prova para tanto. (...)” (07414013120218070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023).
5. A existência de grupo econômico foi reconhecida com base em elementos como compartilhamento de estrutura, identidade de objeto social, comunhão de sócios e continuidade operacional, justificando a responsabilização solidária da embargante.
6. A ausência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não invalida a responsabilização, pois o pedido foi formulado na petição inicial, conforme art. 134, § 2o, do CPC. 6.1. Jurisprudência: “(...) 1.1. Não há disposição limitando a aplicabilidade dessa regra processual apenas aos processos de conhecimento, de modo que este Tribunal de Justiça tem entendido pela dispensa de instauração do incidente nos casos de pedido de desconsideração formulado na petição inicial de processo de execução de título extrajudicial. (...)” (TJDFT, APC 0734182-62.2024.8.07.0000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 30/12/2024).
7. Quanto aos honorários, o valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) não observou os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a regra do § 8o, pois o valor da causa (R$ 600.000,00) não é irrisório. Aplicável a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ. 7.1. Jurisprudência: “(...) 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, com fulcro nos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. 4. Não identificadas as regras excepcionais previstas no art. 85, § 8o, do CPC (proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo), os honorários advocatícios da ação monitória devem ser fixados com base no proveito econômico, equivalente ao valor constante do título executivo judicial constituído, conforme art. 85, § 2o, do CPC. (...)” (TJDFT, APC 0719657-49.2023.8.07.0020, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 10/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do embargante desprovido. Recurso do embargado provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A prova emprestada somente é válida se submetida ao contraditório. 2. A configuração de grupo econômico permite a responsabilização solidária entre empresas, mesmo sem instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido é formulado na petição inicial. 3. É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios em causas de valor elevado, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 134, § 2o; 372; 783; 784, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2123052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17/05/2024; STJ, REsp 1.906.618/SP (Tema 1076); TJDFT, APC 0732336-41.2023.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 02/10/2024; TJDFT, APC 0734182-62.2024.8.07.0000, Rel. Romulo De Araujo Mendes, j. 30/12/2024; TJDFT, APC 0719657-49.2023.8.07.0020, Rel. Sandra Reves, j. 10/07/2025; TJDFT, APC 0714899-27.2023.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira De Freitas, j. 25/04/2025.